Tribunal: TJBA
Processo: 8003426-50.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003426-50.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOS RODRIGO SILVA REIS

Advogado(s)
:
JEFFERSON CORREIA DA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SOBRE O TEMA. APLIC
AÇÃO IMEDIATA DA TESE FIXADA EM
IRDR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. PREFACIAL REJEITADA. VERBA. PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DO IRDR DE N
.
0007725-69.2016.8.05.0000. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. DIREITO. CONFIGURAÇÃO.
CONSECTÁRIOS. ADEQUAÇÃO À EC N. 113/2021.
APELAÇÃO. PROVIMENTO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8003426-50.2020.8.05.0103
,

tendo como apelante e como apelado as partes acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo,

pelas razões adiante expostas.

Data do sistema